Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIZADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EVIDENCIADA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. VERIFICADOS.

1. Quando a personalidade jurídica da empresa agravada constitui um obstáculo aos prejuízos causados aos consumidores, resta autorizada a desconsideração da personalidade jurídica pretendida para inclusão da sócia, no polo passivo da demanda, nos termos do art. 28, § 5° do CDC.

2. Quando o contexto-fático probatório atesta a coligação entre empresas dos mesmos sócios, necessário se faz o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão das demais empresas no polo passivo da demanda.

3. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.